Tribunal: TJDFT
Processo: 0004575-76.2014.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONFISSÃO E DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. COROBORADOS EM JUÍZO. AUTORIA COMPROVADA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DOSIMETRIA. MULTA. NÃO PREVISTA NO TIPO. DECOTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.

I - Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria do delito se encontram demonstradas pelo acervo probatório, formado pela confissão extrajudicial, depoimento extrajudicial da vítima, corroborados pelas declarações do policiais que colheu tais elementos, bem como de outras testemunhas.

II - O depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha, é dotado de valor probatório porquanto possui fé pública e são aptos a embasar a condenação se coesos com as demais provas dos autos.

III - Indicada erroneamente a capitulação jurídica, a sentença é corrigida para constar aquela que fundamenta a condenação e a dosimetria.

IV – Se o tipo penal não prevê sanção pecuniária no preceito secundário, deve ser afastada a condenação que consta da sentença.

V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.